Tribunal: STF
Processo: HC 225284
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. ESTELIONADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.2.2023, por Thiago Quintana Reis, advogado, em benefício de Jorge Donizete Nunes, contra decisão pela qual, em 2.2.2023, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 791.465. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de JORGE DONIZETE NUNES contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da apelação criminal n. 1500166-81.2019.8.26.0069.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, como incursa nas iras do art. 171, § 4º, do Código Penal (fls. 19-29).



    Inconformada, a defesa interpôs apelação perante o eg. Tribunal de origem, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, a fim de redimensionar a pena em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, consoante voto condutor do v. acórdão de fls. 30-40.



    Daí o presente writ, no qual a defesa alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois não há fundamentos hábeis a justificar a elevação da pena-base.



    (…) Decido.



    Conforme relatado, busca-se na presente impetração o redimensionamento da pena.



    Assinale-se que, ‘na hipótese de ocorrer o trânsito em julgado da sentença condenatória e inexistir, no STJ, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação, não é cabível o manejo do remédio heroico como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes’ (AgRg no HC n. 624.566/SC, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022).



    Conforme noticiado à fl. 50, houve a certificação do trânsito em julgado do decisum.



    Desta feita, o trânsito em julgado da decisão condenatória impede a parte impetrar habeas corpus perante este Sodalício, porquanto a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.



    (…) Ademais, a Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.



    Não se descure que, para o conhecimento da ordem, faz-se necessário que o direito alegado pela defesa seja líquido – dispense apuração probatória – e certo – indene de dúvida.



    In casu, ao cotejar as alegações vertidas na exordial com a fundamentação exposta no acórdão objurgado, não se divisa a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial do paciente. Isso porque a pretensão defensiva não se mostra inconteste ou incontroversa à luz da normatividade aplicável à espécie e da moldura fático-jurídica delineada no aresto impugnado.



    Por fim, saliente-se que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a ‘dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade’ (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017).



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência dos pressupostos necessários ao conhecimento e à concessão da ordem”.



    2. O impetrante contesta a conclusão judicial, salientando que, embora a condenação do paciente pela prática do delito de estelionato tenha transitado em julgado, seria “indevida” a fixação acima do mínimo legal da pena-base imposta nessa condenação.



    Alega que, para a majoração da pena-base acima do mínimo legal no dobro, “ainda que considerado 03 dos elementos intitulados pelo artigo 59 do CP, a culpabilidade, os antecedentes criminais e finalmente as circunstâncias do crime, estas foram fixadas de pronto de maneira ilegal, e não a simples discricionaridade o juízo sentenciante, assim como aduzido pela autoridade coatora”.



    Afirma que, para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, a circunstância judicial da culpabilidade teria sido considerada desfavorável por ter sido apropriado valor da vítima aposentada que corresponderia ao dobro do valor do benefício previdenciário que recebia, fundamento que também teria sido utilizado para aplicar a causa de aumento na terceira fase da dosimetria, o que caracterizaria bis in idem.



    Salienta que os processos criminais a que o paciente responde por outros delitos teriam sido utilizados na primeira fase da dosimetria da pena para se considerarem como desfavoráveis as circunstâncias judiciais dos antecedentes e da conduta social, o que também evidenciaria o bis in idem.



    Sustenta que, embora o modus operandi da prática do estelionato imputado ao paciente integre o próprio tipo penal pela qual condenado, também teria sido utilizado para majoração da pena-base por se ter como negativa a circunstância judicial das consequências do crime, representando bis in idem.



    Ressalta que a pena-base foi majorada no dobro do mínimo legal, quando deveria ser majorada em um oitavo, “em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP”, motivo pelo qual afirma que, “se não for acaso do afastamento das apontadas majorantes do mínimo legal, de forma alternativa, mister se faz a readequação da pena imposta ao ora Paciente, no patamar de 01 (um) ano, 04 meses (quatro) e 05 (cinco) dias, com incidência da fração ora posta, afastando-se desde já a majoração quanto ao dobro do mínimo legal”.



    Acentua que, afastadas as circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis, o regime inicial fechado imposto deveria ser modificado para o aberto e que, em razão do estado de saúde do paciente, que estaria debilitado, pois seria “portador de diabetes e hipertensão, fazendo o uso contínuo de medicamentos como, Glibencamida 5mg, Metadormina 500mg e Sinvastatina 20mg”, deveria ser concedida a prisão domiciliar.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a-) afastar as circunstâncias desfavoráveis aplicadas ao ora Paciente, sob pena da ocorrência de bis in idem, readequando-se a pena-base para o mínimo legal, assim como, diante do afastamento das circunstâncias desfavoráveis, seja fixado o regime inicial aberto para cumprimento da pena;



    b-) em caso de manutenção da exasperação da pena-base, 
requer-se a readequação da pena-base para 01 (um) ano 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias, considerando com incidência da fração ora posta 1/8 (um oitavo), afastando-se desde já a majoração quanto ao dobro do mínimo legal ora imposta no v. Acórdão;



    c-) seja concedida medida liminar, afim de que ora Paciente, tenha convertida sua segregação de pena corporal em domiciliar, considerando que o mesmo é portador de doença crônica, e depende de acompanhamento médico constante, e faz uso de medicação controlada e contínua” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 791.465. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar constar dos documentos que instruem estes autos que o paciente e a corré Luiza Crepaldi Lacerda Nunes foram denunciados “como incursos no artigo 171, § 4º, do Código Penal, porque no dia 1º de agosto de 2018, em horário não apurado, na Rua Presidente Vargas, nº 435, centro, nesta cidade e comarca de Bastos, previamente ajustados e em unidade de desígnios, obtiveram, para proveito comum, vantagem ilícita, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em prejuízo da idosa Maria José de Oliveira, induzindo-a em erro mediante ardil.



    Segundo o apurado, os denunciados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, compareceram na residência da vítima Maria José de Oliveira oferecendo, para compra, um colchão magnético.



    Ao notar que a ofendida era pessoa idosa e analfabeta, o casal de denunciados, mediante conversa enganosa, manipularam Maria José que, em consequência, lhes entregou os cartões bancários do Banco Itaú e Banco do Brasil, agência 2847-9, conta corrente nº 10129-X.



    Na posse dos cartões da vítima, os denunciados realizaram empréstimo consignado em seu nome, no valor de R$ 2.009,79, que foi creditado na conta do Banco Itaú. Posteriormente, eles transferiram a quantia para a conta corrente do Banco do Brasil, ainda de titularidade da vítima e, logo em seguida, realizaram duas transações bancárias em benefício do estabelecimento comercial denominado Ana Cláudia Lacer, de titularidade da filha dos acusados, uma no valor de R$ 1.5000,00 e outra no importe de R$ 500,00.



    Com esse expediente, os denunciados induziram a idosa em erro ardil, conseguiram acesso aos cartões bancários dela e realizaram transações financeiras, obtendo vantagem ilícita em prejuízo da vítima, no importe 
de R$ 2.000,00”.



    Em 24.2.2021, o juízo da Vara Única da comarca de Bastos/SP condenou o paciente pela prática do delito de estelionato à pena de seis anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e sessenta dias-multa, sendo concedido o direito de recorrer em liberdade. 



    A defesa interpôs recurso de apelação criminal, ao qual a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento para reduzir a pena do paciente para quatro anos de reclusão e quarenta dias-multa, sendo mantido o regime inicial fechado e negada a substituição por pena restritiva de direitos. 



    6. Como reconhece o impetrante na inicial, o acórdão prolatado em segunda instância no julgamento do recurso de apelação criminal da defesa, “transitou em julgado na data de 03/11/2022 para o Ministério Público e para a defesa em 06/10/2022”, tornando-se definitivo o título condenatório. Pretende-se, neste habeas corpus, a reforma da condenação imposta ao paciente transitada em julgado.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    7. Os dados constantes dos autos não demonstram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    8. Ao condenar o paciente pela prática do delito de estelionato à pena de seis anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e sessenta dias multa, o juízo da Vara Única da comarca de Bastos/SP realizou a dosimetria da pena nestes termos:



    “(...) Passo, pois, à fixação da pena.



    Em razão das circunstâncias similares em relação ao referido crime, passo à dosimetria em conjunto.



    A culpabilidade, entendida como reprovabilidade da conduta, é elevada. De fato, os réus se apropriaram do valor de R$ 2.000,00, correspondente ao dobro do valor do benefício previdenciário recebido por Maria José à época (fls. 06). O dolo é exacerbado, posto que os acusados prevaleceram-se da falta de instrução da vítima. Ademais, os réus se utilizaram de atividade comercial supostamente lícita, atraindo público com a venda de colchão, para então ganhar-lhe a confiança, quando auferia a vantagem ilícita, em contexto de transação comercial, o que revela grau de ardil diferenciado.



    Compulsando os autos, verifico tratar-se de réus com péssimos antecedentes criminais, conforme certidões de fls. 278/284 e 285/287 (réu Jorge – estelionato – autos nº 0000496-98.2013.8.26.0058; estelionato – autos nº 0004311-69.2014.8.26.0252; lesão corporal – autos nº 00138020-82.2014.8.26.0071; estelionato – autos nº 0002062-37.2016.8.26.0136; estelionato – autos nº 0004311-69.2014.8.26.0252; ré Luiza – estelionato – autos nº 0000496- 98.2013.8.26.0058; estelionato – autos nº 0029999-18.2019.8.26.0071), haja vista que, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, ‘a condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise justifica o reconhecimento dos maus antecedentes’ (HC 281662 RS 2013/0370156-0; Órgão Julgador: T5 – QUINTA TURMA;Publicação: DJe 03/04/2014; Julgamento: 27 de Março de 2014; Relator: Ministra LAURITA VAZ).



    Verifica-se, pelas extensas folhas de antecedentes dos acusados, que mesmo já pesando contra si diversas condenações transitadas em julgado (por diversos crimes patrimoniais, inclusive), insistiram em permanecer na seara delitiva. Percebe-se facilmente que os mecanismos de repressão criminal não se mostraram suficientes a demover os acusados do estilo de vida marginal, continuando a fazer do desfalque ao patrimônio alheio seu modo de subsistência. Essa circunstância deve ser atentamente sopesada, ensejando o recrudescimento severo da pena, tudo a prestigiar seu caráter pedagógico, dissuasivo e punitivo.



    As circunstâncias do crime, entendidas como o modus operandi, são negativas. Os réus agiram em concurso e tiveram a desfaçatez de se dirigirem até a residência da vítima para lhe aplicar o golpe, o que denota maior reprovabilidade do delito, uma vez que a ofendida sequer precisou sair de sua casa para ser vítima de crime.



    Os demais elementos são neutros.



    Nesse passo, fixo a pena-base, para cada réu, em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.



    Na segunda fase, inexistentes agravantes ou atenuantes, permanecerá a mesma pena.



    Na terceira fase, inexistem causas de diminuição. Contudo, há a causa de aumento prevista no artigo 171, § 4º, do CP, razão pela qual a pena é aplicada em dobro e, portanto, fixada para cada réu em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa. Ausentes demais causas modificadoras da pena, torno a reprimenda acima definitiva”.



    Ao dar parcial provimento ao recurso de apelação criminal da defesa e reduzir a pena do paciente para quatro anos de reclusão e quarenta dias-multa, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo refez a dosimetria da pena:



    “(...) No que concerne à dosimetria da pena, entretanto, há reparos a se fazer, data venia.



    Na primeira fase, a pena-base foi fixada muito acima do mínimo legal, em 3 anos de reclusão e pagamento de 30 dias-multa, no mínimo legal, para cada réu, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis (…).



    Contudo, nessa primeira fase, ao ver da Turma Julgadora o aumento da pena ‘no triplo do mínimo legal’ se mostra excessivo, especialmente diante das consequências do delito, devendo ser reduzido para o dobro do mínimo legal, perfazendo assim, a pena inicial de 2 anos de reclusão e 20 dias-multa, no piso.



    Na segunda etapa, a pena deve permanecer inalterada, para ambos os recorrentes, pois ausentes agravantes ou atenuantes a serem consideradas.



    Na derradeira fase, inexistem causas de diminuição, contudo, presente a causa de aumento do § 4º, do art. 171, do CP (uma vez que a vítima era idosa, contando com 77 anos de idade, à época dos fatos), fica mantida a exasperação em dobro, totalizando para cada acusado, após realinhamento realizado na fase inicial, a pena final de 4 anos de reclusão e pagamento de 40 dias-multa”.



    9. Ao reduzir a pena imposta ao paciente, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo considerou excessivo o aumento “no triplo do mínimo legal” da pena-base pelo juízo de origem. Reduziu-se a pena-base para o dobro do mínimo legal, mantendo, portanto, como desfavoráveis, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos maus antecedentes e das consequências do crime, nos termos da fundamentação apresentada em primeira instância, alterando apenas o percentual de aumento em razão de cada uma delas.



    10. A circunstância judicial da culpabilidade foi tida por desfavorável por ter sido considerado o dolo “exacerbado, posto que os acusados prevaleceram-se da falta de instrução da vítima” e “se utilizaram de atividade comercial supostamente lícita, atraindo público com a venda de colchão, para então ganhar-lhe a confiança, quando auferia a vantagem ilícita, em contexto de transação comercial, o que revela grau de ardil diferenciado”. Não se há cogitar, portanto, de bis in idem, por não terem sido utilizados elementos do tipo penal do estelionato para a majoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Foram considerados elementos concretos da prática delitiva para demonstrar o dolo elevado da conduta.



    A circunstância judicial dos antecedentes foi considerada desfavorável por “tratar-se de réus com péssimos antecedentes criminais, conforme certidões de fls. 278/284 e 285/287 (réu Jorge – estelionato – autos nº 0000496-98.2013.8.26.0058; estelionato – autos nº 0004311-69.2014.8.26.0252; lesão corporal – autos nº 00138020-82.2014.8.26.0071; estelionato – autos nº 0002062-37.2016.8.26.0136; estelionato – autos nº 0004311-69.2014.8.26.0252”. 



    Pelo que se tem da dosimetria da pena feita, esses maus antecedentes não foram levados em conta para essa circunstância judicial e para considerar desfavorável a conduta social do paciente, ao contrário do afirmado pelo impetrante na inicial, pelo que não há se cogitar de bis in idem.



    11. Razão jurídica também não assiste ao impetrante quanto à alegação de que, embora o modus operandi da prática do estelionato imputado ao paciente integre o próprio tipo penal pelo qual condenado, também teria sido utilizada para majoração da pena-base, por se ter como negativa, a circunstância judicial das consequências do crime, representando bis in idem. 



    Ao considerar negativa a circunstância judicial das consequências do crime, foram considerados não os elementos do tipo de estelionato, mas aspectos concretos da prática delitiva do paciente, sendo ressaltado que ele e a corré “agiram em concurso e tiveram a desfaçatez de se dirigirem até a residência da vítima para lhe aplicar o golpe, o que denota maior reprovabilidade do delito, uma vez que a ofendida sequer precisou sair de sua casa para ser vítima de crime”.



    12. Foi apresentada fundamentação idônea para se terem como negativas as circunstâncias judiciais que levaram à majoração da pena-base, tendo sido corrigido, em segunda instância, o excesso quanto ao percentual de aumento em relação a cada uma delas. Diferente do afirmado pelo impetrante, foi aplicada adequadamente a causa de aumento na terceira fase da dosimetria da pena do paciente, sendo ressaltado estar “presente a causa de aumento do § 4º, do art. 171, do CP (uma vez que a vítima era idosa, contando com 77 anos de idade, à época dos fatos)”.



    13. É inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe, portanto, em habeas corpus, concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    14. Ademais, não há embasamento jurídico para se acolher a pretensão do impetrante de alteração do regime prisional imposto ao paciente de fechado para o aberto. Anoto que, embora a pena de quatro anos de reclusão, imposta em segunda instância com o parcial provimento da apelação da defesa, permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, apresentou-se fundamentação idônea para a definição de regime mais gravoso. Foram consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33 do Código Penal, como consta no seguinte trecho do julgamento da apelação da defesa em segunda instância:



    “(...) Quanto ao regime prisional, fica mantido o inicial fechado, diante do quantum de pena imposta (4 anos) e das circunstâncias judiciais negativas, especialmente os péssimos antecedentes criminais. Assim, à luz dos artigos 33, § 3º, e 44, inciso III, mantém-se o cumprimento das reprimendas no regime inicial mais rigoroso, ficando negado, pelos mesmos motivos acima expostos, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”.



    15. Quanto à alegação de que o estado de saúde do paciente recomendaria a concessão de prisão domiciliar, essa é matéria não analisada nas instâncias antecedentes, escapando, assim, da competência originária deste Supremo Tribunal adiantar-se no exame.



    A jurisprudência é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado neste Supremo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, além da ausência de elementos que pudesse subsidiar qualquer decisão sobre o tema neste processo. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    Nada impede que a defesa do paciente submeta o pleito de concessão de prisão domiciliar ao paciente à avaliação do juízo de origem, demonstrando as condições do o estado de saúde por ele apresentado. Para tanto haverá que comprovar a sua situação de saúde e o quadro analisado para decisão do juiz processante.



    Não se vislumbram, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora